Tribunal: TJSP
Processo: 1012177-20.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Multa cominatória. Obrigação de fazer. Adequação de estabelecimento de ensino para acesso a deficientes. Atraso na conclusão das obras. Valor da multa. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Multa cominatória. Obrigação de fazer. Adequação de estabelecimento de ensino para acesso a deficientes. Atraso na conclusão das obras. Valor da multa. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Parcial procedência. Recurso do Estado e adesivo do Ministério Público desprovidos. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012177-20.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. Mantiveram o Acórdão. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012177-20.2015.8.26.0562 -Voto no
2
Voto no AC-23.833/20
Apelação no 1012177-20.2015 10a Câmara de Direito Público
Apte: Fazenda Estadual e Ministério Público
Apdo: Ministério Público e Fazenda Estadual
Origem: 2a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1012177-20.2015
Juiz: Márcio Kammer de Lima
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Multa
cominatória.
Obrigação de fazer. Adequação de estabelecimento de
ensino para acesso a deficientes. Atraso na conclusão das
obras. Valor da multa. Correção monetária. Juros de mora.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905.
1. Correção
monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo
Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e
4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou
inconstitucional a expressão “índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da
Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF
no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora
nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz
efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação
da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema
Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para
acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005,
Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen
Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na
constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas
na fase de pagamento (após a expedição do precatório). 2.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O
Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE,
16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral,
submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no
11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema
STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas
teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o
posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando
inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97,
com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012177-20.2015.8.26.0562 -Voto no
3
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda,
também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos
nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança. 3. LF no 11.960/09. Tema STJ
no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018,
Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática
dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça
adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal.
O acórdão está adequado ao mais recente entendimento dos
Tribunais Superiores.
Parcial procedência. Recurso do
Estado e adesivo do Ministério Público desprovidos.
Acórdão mantido.
1.
A sentença de 25-9-2015 (fls. 93/96) julgou
parcialmente procedentes os embargos à execução de multa cominatória
para reduzir o valor executado para R$-40.000,00, corrigidos pelo IPCA-E.
Em 4-7-2016 a Câmara, por unanimidade, negou
provimento aos recursos do Estado e adesivo do Ministério Público,
observando que a multa será corrigida monetariamente pelos índices
oficiais expressos na Tabela Prática do Tribunal e acrescida de juros de
mora nos termos do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF
no 11.960/09, a partir da citação (fls. 145/150). O Estado interpôs recurso
especial, respondido (fls. 156/168, 177/197). O Desembargador Presidente
da Seção de Direito Público, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II
do CPC, determinou a devolução dos autos a esta 10a Câmara de Direito
Público para adequação da fundamentação do acórdão considerando o
julgamento de mérito do REsp no 1.492.221-PR, Tema STJ no 905, no
sentido de que o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no
11.960/09, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012177-20.2015.8.26.0562 -Voto no
4
Pública para fins de correção monetária, independentemente da sua
natureza; mas é aplicável na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária (fls. 201/203).
É o relatório.
2.
Correção monetária. Juros de mora. LF no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-
DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional
a expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do §
12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse
entendimento se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e deve ser aplicado
ao caso, visto que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito
vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento
conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM,
2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF,
31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen
Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de
25-3-2015, cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser
expedido nestes autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas
aos precatórios já expedidos ou pagos; não se aplica às ações de
conhecimento e execução em curso, às quais se amoldam de imediato à
inconstitucionalidade da correção monetária prevista na LF no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012177-20.2015.8.26.0562 -Voto no
5
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF
no 810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE,
Pleno, 20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o
tribunal firmou duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art.
1oF da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha
sendo decididos nos tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado
Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria,
rejeitou os embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores
Públicos, Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS,
dezoito Estados e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em
Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v.
Estado de Minas Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012177-20.2015.8.26.0562 -Voto no
6
Mauro Campbell Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática
dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu
entendimento ao do Supremo Tribunal Federal.
O acórdão está alinhado ao mais recente
entendimento dos Tribunais Superiores e não comporta readequação.
O voto é pela manutenção do acórdão.
TORRES DE CARVALHO
Relator